Tribunal: TJSP
Processo: 1503471-33.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Conduta típica. Manutenção da qualificadora.
DOSIMETRIA. Iniciais fixadas no piso. Reconhecimento da atenuante da confissão, sem ingerência nas penas. Inteligência da Súmula/STJ, no 231 e RE no 597.270 RG-QO, do STF. Substituição e regime preservados.
PROVIMENTO PARCIAL.